Tribunal: TCU
Processo: 028.483/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimentos irregulares de diárias e reembolsos com despesas de alimentação e locomoção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Odontologia, por determinação do item 9.4.1 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Ericson Leão Bezerra; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, Rubens Côrte Real de Carvalho, Antônio Márcio Coimbra e Luiz Edmundo Gravata Maron; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Ericson Leão Bezerra, Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, Rubens Côrte Real de Carvalho, Antônio Márcio Coimbra e Luiz Edmundo Gravata Maron, e condená-los ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Conselho Federal de Odontologia, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: RESPONSÁVEL 31/12/2013 (R$) 31/12/2014 (R$) 31/7/2015 (R$) Ailton Diogo Morilhas Rodrigues 41.969,86 27.760,70 14.737,00 Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior 55.859,46 111.053,79 32.211,86 Rubens Corte Real de Carvalho 32.292,60 161.913,07 38.607,74 Ericson Leão Bezerra 26.246,96 107.917,32 59.117,52 Antônio Márcio Coimbra 93.988,28 41.095,55 2.472,01 Luiz Edmundo Gravata Maron - 184.030,00 35.420,00 9.4. aplicar aos Srs. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Ericson Leão Bezerra, Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, Rubens Côrte Real de Carvalho, Antônio Márcio Coimbra e Luiz Edmundo Gravata Maron, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores discriminados na tabela abaixo, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL Multa (R$) Ailton Diogo Morilhas Rodrigues 12.200,00 Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior 28.300,00 Rubens Corte Real de Carvalho 32.800,00 Ericson Leão Bezerra 27.000,00 Antônio Márcio Coimbra 20.300,00 Luiz Edmundo Gravata Maron 30.600,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.